Tribunal: STF
Processo: HC 71709
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
CARTA PRECATORIA - INTIMAÇÃO DA DEFESA E DAS PARTES. A TEOR
DO  DISPOSTO NO ARTIGO 222, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DO PROCESSO PENAL,
AS  PARTES  DEVEM SER INTIMADAS PARA EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATORIA, A
FIM  DE,  QUERENDO, ACOMPANHA-LA. A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR NÃO SUPRE A
FORMALIDADE  LEGAL.  O  DIREITO E CIENCIA E, ASSIM, OS INSTITUTOS, AS
EXPRESSÕES E OS VOCABULOS TEM SENTIDO PRÓPRIO, A REVELAR
ORGANICIDADE. NULIDADE  -  ABSOLUTA  E  RELATIVA.  A  ESPÉCIE
DE  NULIDADE PROCESSUAL  ESTA  DEFINIDA  NO ARTIGO 572 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL CUJA  REMISSAO  AO INCISO IV DO ARTIGO 564 DO MESMO
DIPLOMA ENCERRA A CONCLUSÃO  SOBRE  A  RELATIVIDADE  DO VÍCIO
RESULTANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ACOMPANHAMENTO DA
CARTA PRECATORIA. HABEAS-CORPUS - MATÉRIA FATICA - CONDENAÇÃO. O
HABEAS-CORPUS NÃO  E  O  MEIO ADEQUADO PARA O REVOLVIMENTO DOS
ELEMENTOS PROBATORIOS COLIGIDOS NA AÇÃO PENAL E CONCLUSÃO SOBRE A
INSUBSISTENCIA DO DECRETO CONDENATÓRIO.  PARA TANTO, O CONDENADO TEM A
VIA DA REVISÃO CRIMINAL,TAL COMO PREVISTO NOS ARTIGOS 621 A 631 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.